Tribunal: TJPA
Processo: 0003021-72.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003021-72.2016.8.14.0061

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: LB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS, LAUCIONE BONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO Nº
0003021-72.2016.8.14.0061

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADOS:
LB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E OUTRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO INDICAR O CONTRATO A SER QUITADO PELA EMPRESA RECORRIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO E CAUTELA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 227 DO STJ - HONRA OBJETIVA - ABALO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA QUE OBSTOU A PRÁTICA PELA APELADA DE ATOS COMERCIAIS, FINANCEIROS E BANCÁRIOS INERENTES A ATIVIDADE EMPRESARIAL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXACERBADO - MINORAÇÃO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) - JURISPRUDÊNCIA DO STJ – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Indicação equivocada do contrato a ser quitado. Informação prestada pela instituição financeira. Negativação indevida do nome da empresa apelada.

2.

No que tange ao dano moral, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

3.

Destaca-se que consoante a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, visto possuir, honra objetiva que é sua reputação e o seu bom nome no mercado e, ainda, segundo o art. 52 do CC/2002, a pessoa jurídica não tem direitos de personalidade, mas sim, abalo de crédito.

4.

Na hipótese dos autos resta evidente a responsabilidade civil da apelante, eis que presente os seus requisitos, quais sejam: a conduta ilícita; a culpa ou dolo do agente, em razão da inobservância do dever de cuidado; o dano, ante o abalo de crédito decorrente da negativação indevida da apelada, obstando a prática por esta de atos comerciais, financeiros e bancários inerentes a atividade empresarial; e, por fim, o nexo de causalidade entre esses.

5.

Quanto ao valor da compensação do dano moral, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o patamar perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser minorado para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por revelar-se esse adequado para compensar o abalo moral sofrido.

6.

Incidência de juros de mora a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ.

7.

Recurso
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
apenas para minorar o
quantum
indenizatório fixado à título de dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), confirmando a sentença testilhada em todos os seus demais termos. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº
0003021-72.2016.8.14.0061

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

APELADOS:
LB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E OUTRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada contra si por
LB INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E OUTRA,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua exordial, arguiu a pessoa jurídica ora apelada ter realizado contratos de financiamento com a requerida para a aquisição de dois caminhões (0000320655/001-0000320685/001), salientando que um dos veículos sofreu sinistro, oportunidade em que o valor constante do contrato 320655 fora integralmente quitado pela seguradora, segundo informações prestadas pela instituição financeira.

Acrescentou que os valores relativos ao contrato 320685 continuaram sendo adimplidos, asseverando que, após 03 (três) meses da quitação de um dos pactos, o banco réu se recursou a receber os pagamentos, alegando que estava sendo pago contrato já liquidado, passando então a cobrar valores em aberto do contrato 320655.

Aduziu que tentou de diversas formas resolver a questão administrativamente, requerendo a quitação do contrato que já havia sido pago e consequentemente restabelecer a liquidez do pacto que continuava ativo, sem obter êxito, experimentando diversos prejuízos, a exemplo do bloqueio de todo e qualquer crédito da parte requerente naquela instituição financeira, além da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Fora realizada audiência (ID 8058154).

O réu apresentou contestação (ID 8058156).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de sentença (ID 8058158) que julgou procedente a pretensão exordial para condenar a requerida nos seguintes termos:

I. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição em dobro, porém, deve-se entender como quitado o contrato 0000320685/001, devendo ser convertidos os valores relativos ao pagamento das parcelas vencidas no contrato 0000320685/001, como pagamento regular das parcelas vencidas no contrato 0000320655/001, devendo, caso os valores pagos sejam a maior, ser procedida a restituição simples, haja vista não ter sido evidenciada má fé, e caso a menor, seja dada nova oportunidade ao autor da ação, com prazo de 30 (trinta) dias úteis, para quitar a dívida, dividida em três parcelas com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias para cada, sem lhe imputar qualquer ônus como multa, juros ou taxas adicionais aos valores indevidos. Os valores poderão ser declinados com precisão na fase de cumprimento de sentença, haja vista a impossibilidade de fixação líquida nesta sentença. II. JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização decorrente de dano moral, ficando a parte requerida CONDENADA a pagar a quantia certa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de reparação por danos morais, com correção monetária pelo INPC incidente a partir deste arbitramento, conforme preceitua a sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da data da inscrição do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, conforme inteligência da súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça. III. CONDENO a requerida a providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, a retirada do nome da parte demandante do cadastro de inadimplentes. DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios fixando-o em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S.A
interpôs Recurso de Apelação (ID 8058159).

Aduz que a conduta perpetrada por si não constitui ato ilícito, salientando que inexiste defeito na prestação de serviço e que, os supostos prejuízos sofridos pela empresa recorrida, são, na verdade, de mero dissabor, não constituindo dano moral.

Alega a ausência de comprovação do dano moral, diante da inexistência dos elementos que integram tal condenação, asseverando ainda que o quantum indenizatório fixado na sentença vergastada seria exacerbado impondo-se a sua minoração.

Pleiteia assim pelo provimento do recurso em análise, para que reformada o
decisum
objurgado, seja julgado improcedente o pleito exordial ou alternativamente a minoração do
quantum
indenizatório, pugnando ainda pela incidência dos juros de mora desde a sentença.

Em sede de Contrarrazões (ID 8058160), pugna a empresa autora pelo total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida incólume a sentença vergastada.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 8073800), decorreu o prazo sem que as partes apresentassem manifestação (ID 8313086).

É o relatório

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade da conduta perpetrada pela instituição financeira recorrente; bem como a minoração do quantum indenizatório fixado a título de dano moral; e ainda, a incidência de juros desde a prolação da sentença.

Da análise dos autos, observa-se que foram firmados dois contratos para a aquisição de veículos junto a empresa recorrente, sendo que um deles foi quitado, o de n. 320655, consoante informações prestadas pela instituição financeira, e o de n. 320685 continuou sendo adimplido, de sorte que a recorrida foi surpreendida posteriormente com a informação de que, na verdade, o contrato que estava sendo pago já constava como liquidado, cobrando, a partir de então valores “em aberto” do contrato 320655.

Tais fatos, restam comprovados nos autos através de correspondência enviada pelo banco recorrente (ID 8058153, pág.7), oportunidade em que informou o saldo devedor do contrato 320655, seguindo a empresa recorrida normalmente com o pagamento das parcelas do contrato 320685 (ID 8058153, pág. 8 e segs.), e-mails relatando a situação (ID 8058153, pág. 18 e segs.), e ainda documento enviado pela apelada ao banco, solicitando providências urgentes (ID 8058153, pág. 20-21).

Dessa forma, a matéria controvertida nos autos em análise, concerne na regularidade da negativação da apelada em órgãos de restrição de crédito por suposto inadimplemento do avençado entre as partes e, por conseguinte a ocorrência ou não de dano extrapatrimonial a ensejar o dever de indenizar.

Acerca da regularidade da negativação, resta assente nos autos a inobservância pela requerida/apelante do dever de cuidado ao efetuá-lo sem observar que foi a própria instituição financeira que indicou o contrato a ser quitado, e cerca de três meses após, ao verificar o equívoco perpetrado por si, passou a cobrar normalmente as parcelas, acarretando a inclusão indevida da recorrida em cadastro de inadimplentes, de forma imerecida face a atuação negligente da apelante.

No que tange ao dano moral, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma
pessoa
- devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito.

Cumpre destacar que consoante teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, visto possuir honra objetiva que é sua reputação e o seu bom nome no mercado, ainda, segundo o art. 52 do CC/2002, a pessoa jurídica não tem direitos de personalidade, mas sim, abalo de crédito.

Desse modo, diferentemente da pessoa física, a pessoa jurídica sofre danos morais quando experimenta abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e à sua credibilidade, sem necessidade,
a priori
, de afetação econômica direta.

Sobre o tema a jurisprudência dos Tribunais pátrios pontua:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA -
PESSOA
JURÍDICA
-
DANO
MORAL
- POSSIBILIDADE - SÚMULA 227 DO STJ
- EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Responde a empresa de telefonia que, mediante contratação deficiente, gera um débito indevido em nome de
pessoa
com quem não contratou,
causando inscrição indevida em sistemas restritivos de crédito. 2. De acordo com a súmula nº 227 do STJ, a
pessoa
jurídica
pode sofrer
dano
moral
. 3. A
pessoa
jurídica
é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por
dano
moral
sempre que seu bom nome, imagem ou reputação forem atingidos por algum ato ilícito.
4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 18 de fevereiro de 2014. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00070292120098080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2014). (Grifei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PAGAMENTO PUTATIVO. Circunstâncias que impossibilitavam a constatação da fraude perpetrada por terceiro. Validade do pagamento efetuado de boa-fé ao credor putativo. Reconhecimento. Inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Sentença reformada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Provas que indicam o nexo de causalidade entre a conduta desidiosa de ambas as rés e o evento danoso. Protesto indevido que gerou
dano
à honra objetiva da
pessoa
jurídica
. Dever de indenizar reconhecido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP 10015067720178260008 SP 1001506-77.2017.8.26.0008, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/11/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2018). (Grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL
. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO
POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (TIM). COBRANÇA REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE LINHAS TELEFÔNICAS APÓS REITERADOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENVIO DE FATURAS PARA PAGAMENTO.
INSCRIÇÃO NA SERASA POR DÍVIDA PARCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
PESSOA
JURÍDICA
.
DANO
MORAL
. POSSIBILIDADE (SÚMULA 227 DO STJ). DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Age de forma negligente e sem as cautelas devidas, dando ensejo ao acolhimento da pretensão indenizatória, empresa de telefonia móvel que, após reiterados pedidos de cancelamento de linhas telefônicas realizada pela consumidora, mantém a cobrança das faturas mensais, inscrevendo a em cadastro de restrição ao crédito (SERASA) por dívida que estava sendo parcelada pela autora com anuência da concessionária. "Diferentemente da
pessoa
física, a
pessoa
jurídica
sofre danos morais quando experimenta abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e à sua credibilidade, sem necessidade de afetação econômica direta [...]"
(AC n. , de São Bento do Sul, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 14/12/2009). (TJ-SC - AC: 539000 SC 2008.053900-0, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 28/04/2011, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEVIDA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES.
DANO
À HONRA OBJETIVA DA
PESSOA
JURÍDICA
. VALOR INDENIZATÓRIO QUE SE FIXA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO ABRIGO DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I - A indevida devolução de cheque acarreta prejuízo à reputação da
pessoa
jurídica
, sendo presumível o
dano
extrapatrimonial que resulta deste ato. Incidência da Sumula 227 desta Corte: "A
pessoa
jurídica
pode sofrer
dano
moral
";
II - Hipótese em que o serviço prestado pelo banco foi de má qualidade, porquanto era dever do gerente da conta, antes de devolver os cheques, consultar a apelante sobre a possibilidade de resgate dos valores aplicados, como ocorrera em outras ocasiões; III - Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de devolução indevida de cheques por insuficiência de fundos, não se encontra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade; IV - Recurso ao qual se dá parcial provimento com espeque no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 00285648020118190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL, Relator: ADEMIR PAULO PIMENTEL, Data de Julgamento: 01/10/2012, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2012). (Grifei).

Na hipótese dos autos resta evidente a responsabilidade civil da apelante, eis que presente os seus requisitos, quais sejam: a conduta ilícita da recorrida; a culpa ou dolo do agente, em razão da inobservância do dever de cuidado; o dano, ante o abalo de crédito decorrente da negativação indevida da apelada, obstando a prática por esta de atos comerciais, financeiros e bancários inerentes a atividade empresarial; e, por fim, o nexo de causalidade entre esses.

Outrossim, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil ante a prova do dano, bem como por estar mais que provado o nexo causal entre esse resultado e a conduta ilegal da apelante, é devida a indenização pleiteada pela apelada para recomposição do dano moral sofrido.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

No caso em exame, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se exacerbado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o patamar perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos similares, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.
PESSOA
JURÍDICA
.
DANO
IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do
dano
moral
decorrente do protesto indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano
moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa
jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).
2. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 633251 SP 2014/0304068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.
PESSOA
JURÍDICA
.
DANO
IN RE IPSA. PRECEDENTES.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do
dano
moral
decorrente do protesto indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano
moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa
jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008
). 2. A intervenção do STJ destina-se a firmar interpretação geral do direito federal para todo o país, e não para a revisão de questões de interesse individual, como se dá nas lides que aqui aportam para debater o valor fixado para o
dano
moral
, ressalvando-se hipóteses em que o montante fixado pelo Tribunal de origem se mostrar teratológico, por irrisório ou abusivo, o que não se verifica no presente caso, porquanto fixado em R$ 9.000,00.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 550357 RS 2014/0176752-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2015). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, em especial pela Corte Cidadã, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, deve ser minorado para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por revelar-se adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à empresa apelante, mantendo o
decisum
vergastado em todas as suas demais disposições.

Noutra ponta, tem-se que a irresignação do banco recorrente, qual seja, de que os juros de mora devem incidir a partir da prolação da sentença, não há que prosperar, uma vez que aplica-se ao caso em comento a súmula 54 do STJ, ou seja, desde a data do evento danoso, que, in casu, foi a inscrição indevida, não havendo qualquer fundamento capaz de modificar o entendimento perfilhado pelo magistrado na origem, nesse capítulo.

É o entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACLARATÓRIOS APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES. RECLAMO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E INÍCIO DOS JUROS DE MORA. VALOR INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER CORRIGIDOS MONETARIAMENTE PELO INPC, A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (INSCRIÇÃO INDEVIDA). EXEGESE DA SUMULA 54, DO STJ. IRRESIGNAÇÃO ACOLHIDA PARA SANAR A OMISSÃO, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. Em se tratando de danos morais, os juros de mora de 1% ao mês, incidem desde a data da inscrição indevida (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC, a contar da sentença. ACLARATÓRIOS DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARCADOS INTEGRALMENTE PELA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 535, II, DO CPC. RECLAMO PROVIDO PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (TJ-SC - ED: 20130433209 Porto União 2013.043320-9, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 28/04/2016, Primeira Câmara de Direito Civil)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), confirmando a sentença testilhada em todos os seus demais termos.

É como voto

MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora -Relatora

Belém, 13/04/2022